Tribunal: TJES
Processo: 5013122-25.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Internação compulsória
Data de julgamento: 2026-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013122-25.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: DIEGO DOS SANTOS TAVARES e outros

AGRAVADO: JORGE ALMEIDA TAVARES e outros

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5013122-25.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADOS: JORGE ALMEIDA TAVARES E LUCIMERY DOS SANTOS TAVARES

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

A C Ó R D Ã O

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E SANITÁRIO. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. DEPENDÊNCIA QUÍMICA E TRANSTORNO MENTAL GRAVE. FIXAÇÃO JUDICIAL DE PRAZO DE INTERNAÇÃO. CONDICIONAMENTO DA ALTA À AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO MÉDICO RESPONSÁVEL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara de Fazenda Pública de Vitória, que, nos autos de ação de interdição e internação compulsória ajuizada pelos genitores do paciente, deferiu tutela de urgência para determinar a internação compulsória de dependente químico portador de esquizofrenia paranoide, pelo prazo de 90 dias, condicionando eventual prorrogação e a alta hospitalar à prévia autorização judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é juridicamente válida a fixação judicial de prazo mínimo de internação compulsória e o condicionamento da alta do paciente à prévia autorização judicial, à luz da Lei nº 10.216/2001 e das normas que regem a internação psiquiátrica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A internação compulsória revela-se medida legal e justificada diante da comprovação do grave quadro clínico do paciente, da insuficiência dos tratamentos extra-hospitalares e do risco concreto à sua integridade e à de terceiros.

4. A Lei nº 10.216/2001 atribui ao médico responsável pelo tratamento a competência para autorizar e encerrar a internação psiquiátrica, inexistindo previsão legal para fixação judicial de prazo mínimo ou máximo.

5. A imposição judicial de prazo determinado ou a exigência de autorização judicial para a alta configura indevida ingerência em ato técnico-médico, extrapolando os limites do controle jurisdicional de legalidade.

6. O critério médico deve prevalecer quanto ao momento da alta, sob pena de impedir a liberação do paciente já estabilizado clinicamente, em afronta aos princípios da proporcionalidade, da dignidade da pessoa humana e da mínima intervenção.

7. O Enunciado nº 1 do Fórum Nacional do Judiciário para a Saúde e o Ato Normativo TJES nº 57/2013 reforçam a orientação de que a internação deve perdurar pelo menor tempo possível, cessando com a alta médica, independentemente de nova decisão judicial.

8. A jurisprudência pátria afasta a possibilidade de o Poder Judiciário estipular previamente o término da internação compulsória, por se tratar de matéria afeta à avaliação técnica do profissional de saúde.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A internação compulsória deve perdurar apenas pelo tempo necessário ao tratamento, conforme avaliação do médico responsável.

2. É vedado ao Poder Judiciário fixar prazo mínimo ou máximo de internação compulsória ou condicionar a alta hospitalar à prévia autorização judicial.

3. O controle jurisdicional da internação psiquiátrica limita-se à legalidade e proporcionalidade da medida, não alcançando a condução técnica do tratamento.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 1º, III, 5º, caput, e 196; Lei nº 10.216/2001, arts. 4º, 6º e 8º, § 2º; Lei nº 11.343/2006, art. 23-A, § 5º, III; Ato Normativo TJES nº 57/2013.

Jurisprudência relevante citada
: TJDFT, EDcl na Apelação Cível nº 0707184-50.2021.8.07.0004, Rel. Des. Rômulo de Araújo Mendes, 1ª Turma Cível, j. 15.02.2023; TJMS, AI nº 2000875-57.2022.8.12.0000, Rel. Des. Fernando Mauro Moreira Marinho, 2ª Câmara Cível, j. 13.01.2023; FONAJUS, Enunciado nº 1.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de
agravo de instrumento
interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara de Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente, Saúde e Acidentes de Trabalho de Vitória, que, nos autos da
“ação de interdição e internação compulsória”
proposta por
JORGE ALMEIDA TAVARES E LUCIMERY DOS SANTOS TAVARES
em face do recorrente, em prol do paciente
DIEGO DOS SANTOS TAVARES,
filho dos agravados,

deferiu a liminar para determinar ao requerido que
“[...] providencie a internação compulsória de DIEGO DOS SANTOS TAVARES – CPF nº 109.879.867-83 para tratamento médico da sua dependência química, em clínica com suporte adequado, seja pública ou privada, no prazo de 72 horas, sob pena de multa a ser arbitrada por este Juízo, caso reste constatada a inércia do Poder Público no cumprimento da presente ordem judicial”.

O comando decisório fixou, ainda,
“[...] em 90 (noventa) dias o prazo de duração dessa internação, cuja renovação dependerá de nova autorização judicial, mediante apreciação de prontuário médico atualizado do paciente. Não sendo emitida nova determinação judicial ao fim dos noventa dias, AUTORIZO, desde já, a alta do paciente, caso ele não mais deseje permanecer internado ao final dos 90 (noventa) dias, independentemente de nova decisão judicial”.

Em suas razões recursais (ID 15407852), o recorrente sustenta, em síntese, que a decisão merece reforma no ponto em que condiciona a alta do paciente a uma nova autorização judicial.

Alega que tal imposição invade a competência do médico responsável pelo tratamento, violando o Ato Normativo TJES nº 57/2013, a Lei nº 10.216/2001, além de acarretar risco de dano grave ou de difícil reparação ao paciente.

Ao final, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, pelo provimento do agravo, a fim de que seja estabelecida a exclusiva competência do médico responsável para definir a alta do paciente.

No ID 15466263, foi deferida a concessão do efeito suspensivo almejado pelo agravante.

Os agravados, em sede de contrarrazões (ID 15513713), pugnaram pela manutenção da decisão objurgada.

A d. Procuradoria de Justiça, em parecer acostado no ID 17521778, opinou pelo conhecimento e provimento do recurso.

Pois bem.

Antes de adentrar no exame da controvérsia, é importante fazer um breve resumo dos fatos ocorridos nos autos de origem, e que culminaram na prolação da decisão recorrida.

Como se infere dos autos de primeiro grau, consta que os autores,
JORGE ALMEIDA TAVARES E LUCIMERY DOS SANTOS TAVARES,
ajuizaram ação em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, a fim de obter a internação compulsória de seu filho
DIEGO DOS SANTOS TAVARES
, em razão de transtorno mental grave (esquizofrenia paranoide – CID F20.0) associado ao uso nocivo de substâncias psicoativas (CID F14.1), sendo refratário a tratamentos ambulatoriais.

Alegam, ainda, que: (i) após alta terapêutica da clínica onde se encontrava, houve agravamento de seu quadro, com retorno imediato ao uso de entorpecentes, surtos psicóticos, delírios persecutórios e comportamento errático, inclusive com ameaças aos próprios pais e a terceiros, o que motivou registro de boletim de ocorrência e mudança de domicílio da mãe, por temor à integridade física; (ii) encontra-se em situação de rua, utilizando esporadicamente o endereço do genitor, já constante nos autos, o que dificulta a citação pessoal; (iii) o novo laudo médico circunstanciado, elaborado por profissional que acompanha o requerido desde 2020, recomenda internação compulsória prolongada, nos termos dos arts. 4º e 6º da Lei nº 10.216/2001, ressaltando que a medida não está sujeita ao limite temporal de 90 dias previsto na Lei de Drogas; e (iv) apontam a insuficiência de tratamentos breves e a necessidade de internação por tempo indeterminado, até estabilização do quadro clínico, denunciando práticas administrativas que resultariam em altas prematuras.

Em face disso, requereram, incidentalmente e
inaudita altera pars
, a expedição de mandado de busca, apreensão para nova internação compulsória, agora, prolongada do requerido, com auxílio policial e equipe médica.

Nesse contexto, após o processamento da demanda, o magistrado de origem proferiu a decisão recorrida, na qual reputou demonstrados os pressupostos que autorizam o deferimento da tutela de urgência, basicamente nos seguintes termos
:

“A esse respeito, conforme dito na ocasião em que determinei a primeira internação compulsória do requerido Diego, destaco que a Lei nº 10.216/2001 exige que a internação compulsória somente seja determinada após comprovação de exaurimento de todos as tentativas de tratamento ambulatorial (artigo 4º). Além disso, o mesmo diploma legal exige, para haver a aludida internação, que a narrativa fática seja lastreada por Laudo Médico Psiquiátrico circunstanciado acerca da condição do paciente (artigo 6º). Adicionalmente, entendo que o paciente deve ser entrevistado pessoalmente pelo profissional médico, de preferência um Psiquiatra, o qual deverá atestar somente o quadro clínico por ele verificado, não podendo atestar relatos de terceiros, sob pena de infringir o artigo 80 do Código de Ética Médica. Dessa forma, vejamos se os documentos instrutores do pedido incidental atendem aos ditames legais acima mencionados para que se possa deferir liminarmente o pedido de internação compulsória do requerido Diego.

Analisando os autos, vislumbro que a petição de ID 75784359 foi instruída com Laudo Médico atualizado, datado de 06.08.2025, subscrito pelo Médico Psiquiatra Dr. Paulo Antônio Simon – CRM-ES 3038 – RQE 3058, conforme ID 75784365. Em seu teor, relata-se que o requerido Diego é usuário de crack, tem comportamento agressivo, distúrbios de conduta e tentativas de suicídio. Em face disso, bem como da constatação de que a última internação compulsória não surtiu efeito, o Médico Psiquiatra recomendou a internação compulsória prolongada do requerido pessoa física.

Nesse contexto, evidenciado o direito alegado, bem como o risco ao resultado útil do processo, o qual decorre do próprio risco causado pelo requerido Diego a si próprio e a terceiros, deve ser acolhido o pedido incidental, porém, ao contrário do pleiteado, continuo pontuando de que deve haver limitação temporal da medida de internação, qual seja, a determinação em questão não poderá ocorrer sem prazo determinado, sob pena de subverter a finalidade recuperativa.

No que concerne ao pedido de internação compulsória por prazo indeterminado, cumpre salientar que a Lei nº 10.216/2001, em seus arts. 4º e 6º, estabelece que a internação psiquiátrica deve ter finalidade terapêutica, constituindo medida excepcional, temporária e sujeita a reavaliação periódica, com vistas à reinserção social do paciente.

A pretensão de impor internação ‘sem prazo definitivo para terminar’ aproxima-se, em termos práticos, da lógica dos antigos manicômios judiciários, estabelecimentos destinados à custódia de indivíduos inimputáveis ou semi-imputáveis submetidos a medida de segurança. Tais unidades abolidas destinavam-se exclusivamente a pessoas que praticaram ilícito penal e cuja periculosidade tenha sido reconhecida em sentença criminal transitada em julgado, situação que não se verifica no caso dos autos, de natureza eminentemente cível e sanitária.

A internação civil compulsória, ainda que possível em hipóteses previstas na Lei nº 10.216/2001, não pode reproduzir, por via transversa, a custódia penal de caráter asilar e perpétuo. Tal medida, quando desvinculada de previsão legal específica, viola o direito fundamental à liberdade (art. 5º, caput, da CF), o princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da CF) e o dever de tratamento humanizado e proporcional, afastando práticas análogas às de instituições totais abolidas pela Reforma Psiquiátrica.

Por esse motivo, o período de internação do requerido deverá perdurar inicialmente por 90 (noventa) dias, conforme aplicação do art. 23-A, §5º, III, da Lei nº 11.343/2006. Em caso de necessidade de continuidade do tratamento involuntário, deverão ser apresentados novos Laudos Médicos, antes do término do prazo de internação ora fixado, para que haja nova autorização judicial nesse sentido.

Ante o exposto,
DEFIRO
o pedido incidental para
DETERMINAR
que o Estado requerido providencie a internação compulsória de DIEGO DOS SANTOS TAVARES – CPF nº 109.879.867-83 para tratamento médico da sua dependência química, em clínica com suporte adequado, seja pública ou privada, no prazo de 72 horas, sob pena de multa a ser arbitrada por este Juízo, caso reste constatada a inércia do Poder Público no cumprimento da presente ordem judicial.

Ademais,
FIXO
em 90 (noventa) dias o prazo de duração dessa internação, cuja renovação dependerá de nova autorização judicial, mediante apreciação de prontuário médico atualizado do paciente. Não sendo emitida nova determinação judicial ao fim dos noventa dias,
AUTORIZO
, desde já, a alta do paciente, caso ele não mais deseje permanecer internado ao final dos 90 (noventa) dias, independentemente de nova decisão judicial”.

Após uma nova análise dos autos, entendo que o recurso de agravo de instrumento merece ser provido.

A r. decisão agravada (ID 15407856) se baseou no laudo médico (ID 15407855) que atesta o grave quadro clínico do paciente, incluindo esquizofrenia paranóide e transtorno de conduta, associado ao uso compulsivo de crack.

Diante da comprovação da insuficiência dos recursos extra-hospitalares e do perigo de dano ao paciente e a terceiros, a medida de internação compulsória se mostra plenamente justificada e legal.

Contudo, a despeito de sua necessidade, aparentemente, ao menos em sede de cognição sumária, a r. decisão incorre em equívoco ao condicionar a alta do paciente à posterior autorização judicial.

Nesse sentido, a própria Lei 10.216/2001, que regulamenta a internação compulsória, dispõe que o médico responsável pelo tratamento deve estabelecer os limites da internação, o que impede a fixação de prazo mínimo; sob pena de impedir a alta da paciente, ainda que esteja curada, antes do lapso estabelecido pelo julgador, que, por elementar, não possui conhecimentos técnicos que permitam substituir a opinião do profissional médico. Senão, vejamos:

Art. 8º A internação voluntária ou involuntária somente será autorizada por médico devidamente registrado no Conselho Regional de Medicina - CRM do Estado onde se localize o estabelecimento.

§1º A internação psiquiátrica involuntária deverá, no prazo de setenta e duas horas, ser comunicada ao Ministério Público Estadual pelo responsável técnico do estabelecimento no qual tenha ocorrido, devendo esse mesmo procedimento ser adotado quando da respectiva alta.

§2º
O término da internação involuntária dar-se-á por solicitação escrita do familiar, ou responsável legal, ou quando estabelecido pelo especialista responsável pelo tratamento
.

Como se depreende, a internação deve durar o tempo necessário ao tratamento da paciente, conforme a determinação do especialista responsável pelo tratamento, não cabendo ao julgador estabelecer prazo mínimo para tanto, sob pena de indevida ingerência no trabalho do médico.

Embora a internação compulsória seja determinada judicialmente, a sua continuidade ou cessação é uma questão estritamente técnica, a ser avaliada por profissional habilitado.

Pensar de forma diversa impediria a liberação da paciente, por exemplo, que tivesse tratamento bem sucedido em 60 (sessenta) dias, haja vista que o Judiciário estabeleceu de forma prévia e abstrata a restrição de que a internação compulsória durasse pelo menos 90 (noventa) dias.

Trata-se do mesmo entendimento que é possível extrair do Enunciado n. 1 do Fórum Nacional do Judiciário para a Saúde (FONJAUS):

ENUNCIADO N° 1

A tutela individual para internação de pacientes psiquiátricos ou em situação de drogadição ocorrerá pelo menor tempo possível,

sob estrito critério médico
. As decisões que imponham tal obrigação devem determinar que
seus efeitos cessarão no momento da alta concedida pelo médico
que atende o paciente na respectiva instituição de saúde
, devendo o fato ser imediatamente comunicado pelo prestador do serviço ao Juízo competente. (Redação dada na III Jornada de Direito da Saúde - 18.03.2019)

Logo, não há possibilidade do Poder Judiciário estabelecer previamente o prazo mínimo ou máximo da internação compulsória, cabendo esta decisão ao estrito critério médico; a partir do momento que o médico conceder alta à paciente, deve cessar a medida.

Outro não é o posicionamento adotado pela jurisprudência:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. PRAZO MÁXIMO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. LAUDO MÉDICO NECESSÁRIO. OMISSÃO. INOCORRENTE. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Omissão inocorrente, pois o acórdão embargado analisou de forma clara a questão e os argumentos de maneira dirimida e fundamentada nos preceitos legais. 2.
Para o encerramento da internação compulsória, como no caso, é necessário laudo médico especializado, não havendo prazo máximo legal estipulado, não se confundindo com a hipótese de internação involuntária, que possui prazo máximo de 90 (noventa) dias, nos termos do artigo 23-A, § 5º, inciso III da Lei nº 11.343/2006
. 3. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC necessária a rejeição dos Embargos de Declaração, ainda que para fins de prequestionamento. 4. Recurso conhecido e não provido. (TJ-DF 07071845020218070004 1666750, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, Data de Julgamento: 15/02/2023, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: 06/03/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MEDIDA DE PROTEÇÃO – INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA – TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA – POSSIBILIDADE – DIREITO À SAÚDE – ARTIGO 196, DA CF, E LEI N.º 10.216/01 - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES DA FEDERAÇÃO RECONHECIDA PELO STF - RE 855.178-SE (TEMA 793) - FIXAÇÃO DE PRAZO PARA TÉRMINO DO TRATAMENTO – IMPOSSIBILIDADE - RECURSO DESPROVIDO. O Estado tem o dever de assegurar a saúde da pessoa, garantida pela Constituição Federal, em seu art. 196. Evidenciado nos autos a imprescindibilidade da internação compulsória do dependente químico, cuja verossimilhança vem corroborada pelos documentos juntados aos autos principais, impondo-se o dever do ente Estadual a promover a providência, mormente porque há perigo de dano irreparável não apenas ao assistido, mas também a terceiros que mantêm contato com o enfermo. A fixação, pelo STF, do Tema 793 no julgamento do RE nº 855.178 - SE, aperfeiçoado com o julgamento dos embargos de declaração, reconhece a solidariedade dos entes federados, com a possibilidade de acionamento em conjunto ou isoladamente de cada um deles e o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro, caso o que figurou no polo passivo não seja o responsável, segundo as regras de repartição de competências.
A Lei n. 10.216/01, que versa sobre a internação compulsória, não traz prazo máximo para sua manutenção. Assim, não cabe ao Judiciário estipular quando ocorrerá o término da internação para tratamento de saúde. Outrossim, a internação deve ocorrer pelo tempo necessário, de acordo com a prescrição médica, que analisa a evolução do tratamento
. (TJ-MS - AI: 20008755720228120000 Paranaíba, Relator: Des. Fernando Mauro Moreira Marinho, Data de Julgamento: 13/01/2023, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 16/01/2023)

Por isso, a internação deve ocorrer pelo prazo necessário, de acordo com a prescrição médica, que analisa a evolução do tratamento.

Não bastassem tais considerações, este E. Tribunal de Justiça expediu o Ato Normativo n.º 57/2013, de 10.05.2013, recomendando que a liberação do paciente de internação seja condicionada a critérios médicos de alta hospitalar, dispensada ulterior decisão judicial, como segue:

“Art. 1º - Recomendar a todos os Juízes de Direito, em especial os que possuem competência para processar e julgar feitos perante as Varas da Fazenda Pública e Juizados Especiais da Fazenda Pública, que façam constar em suas decisões de internação hospitalar, inclusive de idosos e de toxicômanos, a informação de que a liberação do paciente fica condicionada ao critério médico de alta hospitalar e não condicionada a ulterior deliberação do Juízo que proferiu a decisão.”

Assim, o referido o Ato Normativo, ainda que não possua força de lei, expressamente recomenda que a alta de pacientes internados seja definida pelo critério médico, o que demonstra a orientação jurisprudencial desta Corte.

Outrossim, a conclusão impede que se postergue os dias de internação até ulterior decisão judicial, quando possível a alta do paciente, o que, inevitavelmente, se traduzirá em ônus financeiro ao erário e redução do número de vagas disponibilizadas.

Em suma, não cabe ao Judiciário estipular prazo mínimo ou máximo de internação para tratamento de saúde, considerando que quem tem aptidão para atestar isso é o médico que acompanha o paciente.

Por ser oportuno e relevante, cito excerto do parecer da d. Procuradoria de Justiça, senão vejamos:

“No que concerne ao término da internação, o art. 8º, § 2º, da Lei nº 10.216/2001, dispõe que a alta dar-se-á por solicitação escrita do familiar ou responsável legal, ou quando estabelecida pelo especialista responsável pelo tratamento. A leitura do dispositivo evidencia a centralidade do critério médico na avaliação da cessação da necessidade terapêutica da internação, em consonância com o caráter técnicocientífico dessa deliberação.

No mesmo sentido, o Ato Normativo TJES nº 57/2013 recomenda aos magistrados que façam constar, nas decisões de internação hospitalar, que a liberação do paciente fique condicionada ao critério médico de alta hospitalar, e não a ulterior deliberação judicial, justamente para evitar a indevida judicialização de decisões estritamente clínicas.

Não se desconhece, por outro lado, que o Poder Judiciário detém o poder-dever de fiscalizar a legalidade das medidas que restringem direitos fundamentais, especialmente a liberdade, assegurada pelo art. 5º, caput, da Constituição Federal.

Todavia, esse controle jurisdicional deve incidir sobre a necessidade, proporcionalidade e legalidade da internação, não se confundindo com a condução do tratamento ou com a avaliação técnica acerca do momento adequado para a alta, atribuições que competem ao profissional médico responsável.

Nesse contexto, embora compreensíveis as preocupações externadas pelos Agravados quanto ao risco de recaídas e à gravidade do quadro clínico do paciente, o condicionamento genérico e abstrato da alta hospitalar à prévia autorização judicial, independentemente da avaliação médica, revela-se incompatível com o modelo normativo instituído pela Lei nº 10.216/2001, além de potencialmente ensejar prolongamento indevido da internação, em afronta aos princípios da proporcionalidade, da dignidade da pessoa humana e da mínima intervenção, podendo resultar em constrangimento ilegal [...].

Nessa linha, impõe-se o provimento do presente agravo de instrumento, a fim de afastar o condicionamento da alta hospitalar à prévia autorização judicial, preservando-se a competência do médico responsável pelo tratamento para deliberar acerca do término da internação, em consonância com a legislação de regência e com a adequada ponderação entre o direito à saúde e o direito fundamental à liberdade.”

Por todo o exposto,
conheço do recurso e dou-lhe provimento
, para, ratificando a liminar recursal outrora deferida no ID 15466263,
estabelecer a competência exclusivamente do médico responsável pelo tratamento para definir a alta do paciente.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para dar provimento ao recurso.